Tribunal: STF
Processo: RE 258916
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Pagamento de vencimentos.
Constituição Estadual que estabelece data-limite para o pagamento de
vencimentos, corrigindo-se monetariamente seus valores se pagos em
atraso.
        - A jurisprudência desta Corte já se firmou (particularmente ao
julgar a ADIN 176) no sentido de que o estabelecimento, em Constituição
Estadual, de data-limite para o pagamento dos servidores estaduais e a
determinação de correção monetária, em caso de atraso, não ofendem o
princípio da independência dos Poderes, pois não implicam a criação de
cargos ou o aumento de remuneração, nem ferem o poder de iniciativa
exclusiva
do Governador do Estado. Ademais, de há muito, e independentemente
de lei que a imponha, este Tribunal se manifesta no sentido da
incidência de correção monetária sobre os vencimentos pagos em atraso
por entender tratar-se de dívida de caráter alimentar; assim, por
haver, em última análise, a Constituição estadual reconhecido esse
caráter a tais débitos, não há como pretender-se tenha ela invadido
competência privativa da União Federal.
         Recurso extraordinário não conhecido.